Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 69864013 e documento de ID 69913545 juntados aos autos pela parte embargante. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o feito da pauta de julgamento designada na certidão de ID 68798603, a fim de evitar decisões conflitantes, após, com ou sem a manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.